Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801755-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO NICOLAU LOFF

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 302, PARÁGRAFO 3°, ARTIGO 303, PARÁGRAFO 2°, AMBOS DO CTB C/C ARTIGO 70 DO CP
– PLEITO DE DISPENSA DO VALOR DA FIANÇA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME APURADO – ART. 326 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente investigado pelos delitos insertos nos
artigos 302, parágrafo 3°, artigo 303, parágrafo 2°, ambos do CTB c/c artigo 70 do CP
.

2.
Pleito de dispensa da fiança deferido, no ato da análise liminar, contudo, refluído a quando do julgamento plenário da presente ordem.

3.
T
rata-se de crime de grave resultado, muito embora culposo, o qual
teve como
vítimas fatais “
TIAGO PEREIRA ROCHA e uma criança de nome J. M. R. M. (abreviei); a vítima ROSILMA RODRIGUES COIMBRA encontra-se hospitalizada, conforme comunicação da autoridade policial desta Comarca”
.

4
. Diante desta ponderação, teve-se por novo posicionamento pela gravidade concreta do resultado naturalístico ocorrido, de modo que o valor inicialmente arbitrado a título de fiança, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se idôneo à finalidade pedagógica que se destina, qual seja, prevenção do juízo e, ainda, retribuição social.

5
. Tal posicionamento está devidamente amparado no artigo 326 do CPP, quando se leva em conta a gravidade concreta do crime.

6
.
Liminar anteriormente concedida revogada em todos os seus termos.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em

DENEGA
-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Joao Nicolau Loff.

Impetrante: Renato André Barbosa dos Santos.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Únicada Comarca Tucumã/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0801755-64.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Renato andré barbosa dos santos
impetrou a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
em favor de
João Nicolau Loff
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Únicada Comarca Tucumã/PA
.

Aduz o impetrante
que o Paciente foi preso e autuado em flagrante em 23/02/2020 pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 302, §3º1 e 303, §2º2 do Código de Trânsito Brasileiro, acusado de envolvimento em acidente de trânsito no centro da cidade de Tucumã-PA, com três vítimas, duas delas fatais, tendo o respectivo auto sido HOMOLOGADO pelo douto Juiz a quo.

Assevera que o analisar a possibilidade de LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, a Douta Autoridade Coatora assim manifestou:
“não vislumbro na espécie a incidência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva do autuado. Visto que, não se extrai do fato gravidade concreta a ponto de causar séria intranquilidade da comunidade local, cabendo ressaltar que o autuado é pessoa sem histórico criminoso. Desse modo, afigura-se inviável presumir o risco da reiteração delitiva para fundamentar um decreto de privação cautelar da sua liberdade
.”

Segue asseverando que, continuando o Juízo, “
com efeito, em consulta ao sistema libra, não se constata a existência de outros procedimentos criminais contra o autuado, tratando-se, pois, de réu primário.”
E mais: “
Ainda, infere-se que o requerido declarou ter residência e emprego fixo no distrito da culpa, o que sugere, até prova em contrário, que não se furtará ao comparecimento dos atos processuais. Assim, afasta-se a hipótese de cabimento da prisão preventiva consistente na conveniência da instrução criminal
.” “
Portanto, no presente caso, não observo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, inciso IV, do CPP
.”
“
Assim sendo, não estando presentes nenhum dos

elementos variáveis que autorizam a decretação da custódia cautelar,

há a possibilidade de se conceder fiança ao flagrado, a contrario

sensu do disposto no art. 324, inciso IV, do CPP
.”

Refere que diante dessas considerações a respeito da personalidade do Paciente, o MM. Juiz de primeiro grau lhe concedeu de ofício liberdade provisória mediante o pagamento de FIANÇA no valor arbitrado de R$: 100.000,00 (cem mil reais), aplicando-lhe ainda as medidas cautelares diversa da prisão.

Alega desproporcionalidade do valor da fiança arbitrada.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura, sugerindo-se que sejam “20 (vinte) SALÁRIOS MÍNIMOS, e posteriormente,
REDUÇÃO DE 2/3, TORNANDO DEFINITIVA A FIANÇA EM 6,666 SALÁRIOS MÍNIMOS em razão da situação econômica do Paciente mais que comprovada, na forma prevista do art. 325, II, § 1º, II, do CPP
”.

A medida liminar foi por mim indeferida em 03/03/2020 e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou na mesma data, consoante Id. nº 2809232, nos seguintes termos:

“1. o processo envolvendo o paciente JOÃO NICOLAU LOFF tramita nesta comarca sob o número 0001061-39.2020.8140062. Trata-se os autos de prisão em flagrante, que ocorreu aos 23/02/2020, em virtude deste ter infringido, em tese, os artigos 302, parágrafo 3°, artigo 303, parágrafo 2°, ambos do CTB c/c artigo 70 do CP, tendo como vítimas fatais TIAGO PEREIRA ROCHA e uma criança de nome J. M. R. M. (abreviei); a vítima ROSILMA RODRIGUES COIMBRA encontra-se hospitalizada, conforme comunicação da autoridade policial desta Comarca.

2. O paciente foi preso em flagrante delito aos 23/02/2020, tendo sua prisão em flagrante homologada aos 24/02/2020, ocasião em que este juízo concedeu a liberdade provisória ao flagranteado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, conforme fls. 33/34.

3. Aos 27/03/2020, o flagranteado requereu a reconsideração da decisão para obter a redução do valor da fiança arbitrada para o valor de dois mil reais, conforme fls. 37/101 (juntou documentos).

4. O MPE PA manifestou-se pelo indeferimento do pedido de redução do valor da fiança, conforme fls. 103.

5. Aos 28/02/2020, o flagranteado novamente reiterou a reconsideração da decisão para obter a redução do valor da fiança, conforme fls. 104/106.

6. Aos 29/02/2020, este juízo indeferiu o requerimento de redução do valor da fiança, mantendo a decisão anteriormente prolatada nos seus termos. Elucidou que pela análise dos autos, vislumbrou-se que a fiança foi arbitrada em valor compatível com a gravidade concreta do fato, não sendo os documentos juntados pelo requerente capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, pois contam das documentações apresentadas, sua boa condição financeira, as quais demonstram ser capaz de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, pois possui veículo (camionete), plantação de cacau, imóvel urbano, imóvel rural, motocicleta, maquinários agrícola, dentre outros bens.

7. Bem como, elucidou que a documentação apresentada pelo paciente trouxeram dúvidas a este juízo, como por exemplo: as informações constantes no imposto sobre a renda do flagranteado, fls. 57, onde consta uma área de terra rural, denominada Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com área de 96,7 hectares, cujo valor apresentado em reais corresponde a quantia de R$ 9.796,66 (nove mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), ou seja, valor incompatível com o mercado deste município. Junto a isso, apresentou Ficha Sanitária Propriedade Rural fornecida pela ADEPARÁ, emitida no ano de 2019, na qual consta (Exploração Pecuária) que o flagranteado possui 02 (dois) equinos e não possui bovinos, fls. 55; dados diferentes do constante no imposto de renda (exercício 2019) apresentado às fls. 59, no qual menciona um estoque inicial de 64 (sessenta e quatro) bovinos e bubalinos, e final de 42 (quarenta e dois)

(...)”

Pedido de reconsideração do indeferimento liminar formulado no Id. Nº 2826902.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem no Id. nº 2885120.

Novo pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar ou concessão monocrática da ordem no Id. nº 2887298.

Pedido de reconsideração por mim deferido em parte, no Id. nº 2892870, para reduzir o valor de fiança no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e aplicar medidas cautelares em conjunto.

Novo pedido Id. nº 2932568, no sentido de dispensar o valor total da fiança já reduzido, dada a impossibilidade do paciente de pagamento, o que fora por mim deferido no Id. n° 2950939, mantendo-se as demais cautelares diversas já fixadas.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, basicamente, impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança (R$100.000,00 – cem mil reais) como forma de obter sua liberdade.

Pois bem, à época do processamento deste remédio constitucional, este Relator, em seu entendimento, aderiu
ao determinado
pelo STJ no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n° 568.693 – ES (2020/0004523-0), que deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo território brasileiro. Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas
”.

Todavia, na sessão plenária Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em 02/07/2020, o eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre levantou a gravidade concreta do caso, inapta a se enquadrar no referido julgado, posição esta aderida pelos demais pares, inclusive, este próprio Relator.

Ora, de fato, trata-se de crime de grave resultado, muito embora culposo, o qual
teve como
vítimas fatais “
TIAGO PEREIRA ROCHA e uma criança de nome J. M. R. M. (abreviei); a vítima ROSILMA RODRIGUES COIMBRA encontra-se hospitalizada, conforme comunicação da autoridade policial desta Comarca”
.

Diante desta ponderação, tenho por novo posicionamento pela gravidade concreta do resultado naturalístico ocorrido, de modo que o valor inicialmente arbitrado a título de fiança, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se idôneo à finalidade pedagógica que se destina, qual seja, prevenção do juízo e, ainda, retribuição social.

Tal posicionamento está devidamente amparado no artigo 326 do CPP, quando se leva em conta a gravidade concreta do crime
(
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração
, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.
)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CURSO DO PROCESSO. FIANÇA MAJORADA JUDICIALMENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A PERICULOSIDADE DA PACIENTE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE. FIANÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 326, do Código de Processo Penal, devem ser levadas em consideração, para a fixação do valor da fiança, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo. Comprovadas a gravidade do delito e a periculosidade da paciente, correta a majoração da fiança inicialmente fixada pela autoridade policial. Não tendo a impetrante comprovado a situação de hipossuficiência econômica da paciente, inviável a diminuição ou a isenção do valor arbitrado.

(TJ-DF - HBC: 20150020140892, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/05/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2015 . Pág.: 104)

Portanto, deve-se manter o valor arbitrado inicialmente a título de fiança em favor do paciente, revogando-se minha liminar anteriormente deferida, consoante entendimento colegiado proferido.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus,
revogando-se a liminar anteriormente deferida.

Oficie-se o Juízo a quo acerca do contido na presente decisão.

É o voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020